Tribunal: STF
Processo: Ext 503
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-19
Data de publicação: 1989-12-19

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. Extraditanda acusada e processada no  pais  de
origem por crimes de assalto e homicidio, correspondentes aos delitos
capitulados no paragrafo 3., primeira e segunda partes, do artigo 157
do Código Penal Brasileiro. Presentes os  requisitos  da  extradição,
defere-se o  pedido,  com  a  ressalva  de  não  ser  a  extraditanda
submetida a processo por crime de conluio, previsto na lei  penal  do
Estado  de  Nova  Jersei,  por  não  constar  da   legislação   penal
brasileira.